Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-95.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022214-95.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSILAINE DE SOUZA GOMES - CPF: 029.384.651-06 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSILAINE DE SOUZA GOMES - CPF: 029.384.651-06 (APELADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO INTER S.A.

JOSILAINE DE SOUZA GOMES

APELADO(S):

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

BANCO INTER S.A.

JOSILAINE DE SOUZA GOMES

EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
PAGAMENTO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FUNDO DE INVESTIMENTO DE PESSOA ESTRANHA À LIDE.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E
PROVIMENTO DO RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação interpostos pelo Banco Inter S.A. e por
Josilaine
de Souza Gomes contra sentença que condenou solidariamente o
B
anco e a Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda. ao pagamento de R$ 70.000,00 à autora, em razão de fraude praticada por terceiros durante a negociação para aquisição de um veículo
, mas afastou a condenação em indenização por danos morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se há responsabilidade civil do Banco Inter S.A. e da Concessionária Saga pela fraude sofrida pela autora, à luz da teoria do risco e da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, e se a culpa exclusiva de terceiro exime os réus da condenação, incluindo o pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco Inter S.A. sustenta a inexistência de responsabilidade, alegando que a fraude foi perpetrada por terceiros estranhos à relação processual e
que não houve nexo de causalidade entre suas atividades e o dano alegado pela autora.

4.

De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade de parte e o interesse processual devem ser aferidos com base exclusivamente nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor, sem adentrar no mérito da causa. Portanto, não se deve acatar a alegação de ausência dessas condições da ação quando isso requer análise minuciosa das provas constantes dos autos.

5.
Verificou-se que a autora não conseguiu provar de forma mínima o fato constitutivo de seu direito, já que os documentos apresentados não demonstram a participação do Banco Inter S.A. na negociação
e, inclusive, as transferências bancárias foram realizadas para contas de outra instituição financeira (Caixa Econômica Federal)
.

6
. A situação caracteriza fortuito externo,
o que afasta a incidência do Enunciado da
Súmula
n.o
479 do STJ,
inexistindo
responsabilidade objetiva da instituição financeira
e da c
oncessionária
rés
.

7
. Não há elementos que configurem dano moral, pois não restou comprovado o nexo de causalidade entre os atos das rés e o alegado abalo à dignidade da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso do Banco Inter S.A. provido e recurso de
Josilaine
de Souza Gomes desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“
A legitimidade de parte deve ser avaliad
a
com base nas alegações formuladas na petição inicial, conforme a teoria da asserção, sem adentrar no mérito da causa, não sendo cabível afastar essa condiç
ão da ação
quando a análise demanda exame minucioso das provas dos autos.
”

“
A responsabilidade civil da instituição financeira, em casos de fraude bancária, pode ser afastada quando as transações fraudulentas são realizadas
para Bano distinto da ré
e há comprovação de culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiros, caracterizando fortuito externo, o que rompe o nexo causal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3o, II; Código de Processo Civil,
art
s
. 373, I
e 1.005
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ;
TJ-RJ - APL: 02755196220188190001 202100199848, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 20/09/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023
; TJ-MT AC 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024; TJ-MT AC 1003610-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de Apelação
Cível
,
sendo o
primeiro

interposto p
or

BANCO INTER S.A.
,
e
o segundo interposto por
JOSILAINE DE SOUZA GOMES
, ambos tirados
contra sentença (ID no
220591332
)

proferida pelo Juízo da

Décima
Vara
Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que,
nos autos da

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela segunda apelante em desfavor do
Banco
apelante e de
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (HYUNDAI SAGA HMB)
,
julgou
parcialmente
procedentes
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para condenar os réus a indenizarem os danos materiais sofridos pela autora, no valor de R$ 70.000,00
(setenta mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, contudo, fica suspensa a exigibilidade da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

[...]

[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
220591333
)
,

o Banco apelante sustenta a seguintes
preliminar:

Ilegitimidade passiva
do Banco

No mérito, o Banco recorrente
apresenta as seguintes teses:

Ausência de responsabilidade
da Instituição Financeira
, fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima

A

apelad
a
,
Josi
l
a
i
ne
de
Souza

G
omes
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 220591338) nas quais
rebate as alegações do Banco apelante.

Ademais, a apelada,
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., apresenta contrarrazões
(ID 220591339) nas quais rebate as alegações do Banco apelante.

A segunda recorrente,
Josilaine
de Souza Gomes, apresenta razões recursais (ID
220591336) nas quais sustenta as seguintes teses:

Flagrante dano moral

A apelada, Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., em suas mesmas contrarrazões (ID 220591339), também rebate as alegações da segunda recorrente
.

O Banco apelado, por sua vez,
apesar de intimado, não apresentou contrarrazões, conforme ID
220591337.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurs
os tempestivos, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
sentença-30539627 e
sentença-30539625),
e preparos efetuados, nos termos das certidões de
ID
s

220741163
e 232649188
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO INTER S.A.

JOSILAINE DE SOUZA GOMES

APELADO(S):
SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA

BANCO INTER S.A.

JOSILAINE DE SOUZA GOMES

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
recursos de Apelação Cível, sendo o primeiro interposto por
BANCO INTER S.A.
, e o segundo interposto por
JOSILAINE DE SOUZA GOMES
, ambos tirados contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara
Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pela segunda apelante em desfavor do Banco apelante e de
SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. (HYUNDAI SAGA HMB)
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para condenar as rés ao pagamento de R$ 70.000,00
e, em razão da sucumbência recíproca
, determinou que as partes, igualmente (50% para cada)
pagassem as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da con
denação.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que, apesar das alegações das rés de desconhecimento da negociação, não apresentaram provas suficientes para afastar a responsabilidade, especialmente diante dos documentos e áudios apresentados pela autora que corroboram a negociação.

O Juízo reconheceu que a parte autora foi induzida a erro, com a participação das rés, configurando o dever de indenizar pelos danos materiais no valor de R$ 70.000,00, mas
, por outro lado,
não reconheceu a ocorrência de dano moral, considerando que a frustração do negócio, embora geradora de aborrecimentos, não caracterizou lesão à esfera extrapatrimonial da autora.

A seguir, passo ao exame da preliminar sustentada pelo Banco apelante.

1. Ilegitimidade passiva do Banco

O Banco apelante sustenta
que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiros estranhos à relação processual e que todas as tratativas relacionadas à compra do veículo ocorreram exclusivamente com a concessionária
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.

O Banco alega que não teve qualquer participação nos fatos que deram origem à demanda e que não há menção nos documentos juntados acerca de sua participação.

Dessa forma, argumenta que não há nexo de causalidade que justifique sua responsabilização, razão pela qual defende a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele, por falta de legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

A apelada
Josilaine
de Souza Gomes, por outro lado,
defende que o Banco Inter é legítimo para figurar no polo passivo da ação, uma vez que o conjunto probatório demonstra sua participação no evento danoso.

Ademais, argumenta que as alegações feitas na peça inaugural são suficientes para justificar a inclusão do Banco na demanda, refutando qualquer argumento de ilegitimidade passiva.

A apelada Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., por sua vez, sustenta que a instituição financeira, Banco Inter, é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, pois possui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fortuito interno e fraudes em operações bancárias, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores e a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem
.
Em que pesem as alegações do Banco apelante, a preliminar deve ser rejeitada.

Isso porque, como é cediço, pela
teoria da asserção
, a legitimidade de parte
deve ser aferida
com base nas alegações formuladas na petição inicial, observando-se a narrativa dos fatos apresentados pelo autor.

Conforme disposto no
artigo 17 do Código de Processo Civil
, são legitimados a propor ação aqueles que possuem interesse processual e legitimidade para tanto.

Ocorre que, no caso em tela,
não há que se falar em manifesta ilegitimidade ou ausência de interesse de agir
, pois, para aferi-las, faz-se necessário
adentrar ao mérito e ultrapassar a fase de cognição sumária deste recurso
, a exemplo do exame
dos documentos que tratariam do suposto fortuito interno
.

Sobre o tema, ensinam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel
in

Código de Processo Civil
, comentado artigo por artigo, 4.
ed
, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012),
in
verbis
:

[...]

As condições da ação devem ser aferidas in status
assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo.
Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC).Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido,
há resolução de mérito
(art. 269,1, CPC.)

Nesse passo, o que se
afirma
na exordial e a realidade vertente dos autos tratam do mérito e devem ser enfrentadas em sede de eventual procedência ou improcedência da demanda, à luz da teoria da asserção
.

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

[...]

1.
A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial,
adstritas
ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado
.

2.
O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. A utilidade está presente sempre que a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito
.

(TJDFT. Acórdão 1256870, 00347872720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no
PJe
: 26/6/2020)
[Grifo
nosso]

Desse modo
, a preliminar de ilegitimidade
passiva
deve ser rejeitada
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Teses suscitadas pelo Banco Inter: ausência de responsabilidade da Instituição Financeira, fato de terceiro e culpa exclusiva da vítima

O Banco apelante sustenta que
desconhece qualquer relação com a autora
Josilaine
de Souza Gomes e afirma que as operações financeiras questionadas foram realizadas com terceiros desconhecidos, como Fernand Denize Ferreira e
Crislam
Martins de Oliveira, e não com o banco.

Argumenta que toda a situação fática ocorreu junto à concessionária e a terceiros, sem envolvimento direto do Banco Inter, não tendo recebido qualquer quantia relacionada à transação.

Assim, a Instituição Financeira apelante aduz que não há responsabilidade civil a ser atribuída a ele, pois não existe nexo causal entre suas atividades e os danos alegados.

Defende que a culpa exclusiva recai sobre a autora (culpa exclusiva da vítima), que, de forma negligente, realizou operações financeiras baseadas em informações fraudulentas fornecidas por terceiros.

Assevera que os fatos foram originados por terceiros totalmente estranhos ao Banco Inter, caracterizando um "fato exclusivo de terceiro", que, segundo a jurisprudência, isenta a instituição financeira de responsabilidade.

A autora, ora apelada, por
sua vez,
argumenta que a responsabilidade do Banco Inter decorre da "teoria do risco", prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa,
especialmente por defeitos na prestação dos serviços ou por informações insuficientes ou inadequadas.

Destaca que o estelionatário envolvido no caso não pode ser considerado como um terceiro no sentido de afastar a responsabilidade do Banco, pois a fraude está intrinsecamente ligada à atividade econômica desenvolvida pela Instituição Financeira.

Sustenta que a culpa exclusiva de terceiro só se aplicaria se fosse comprovado que a conduta do terceiro foi inevitável e totalmente alheia à atividade de risco do
B
anco, o que não foi demonstrado nos autos.

A
firma que, diante da desistência do negócio e do fato de que o Banco Inter não efetivou a transferência do valor do Fundo de Investimento à concessionária, é justo que os valores pagos sejam integralmente restituídos a ela.

Assevera que efetuou o pagamento de R$ 70.000,00 somente após receber a confirmação de que a transferência para a concessionária havia sido realizada e após a emissão da nota fiscal do veículo em seu nome. Portanto, aduz que o dano material é evidente e justifica o direito ao reembolso.

A apelada
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda., por sua vez,
sustenta que as causas de exclusão de responsabilidade não se aplicam ao caso, pois a situação não decorre de falta de diligência da autora, mas de um fortuito interno vinculado à atividade do Banco Inter, o que mantém a responsabilidade do banco.

Ademais, alega que, assim como a autora, a concessionária também foi vítima, atuando apenas como intermediadora da venda frustrada devido à alteração das políticas internas do Banco, o que reforça a responsabilidade da instituição financeira por indução ao erro do consumidor.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a
autora alega que
, no mês de dezembro de 2018, iniciou
tratativas de negociação para adquirir um veículo Creta junto à concessionária Hyundai, loja de Várzea Grande/MT, com a vendedora Karen Bertazzo, sendo que os contatos eram realizados via telefone e aplicativo de mensagem WhatsApp.

Durante as negociações, a autora sustenta que foi informada sobre uma carta de crédito contemplada, cujo valor era de R$ 105.000,00, e que seria administrada pelo Banco Inter.

Em sequência, a autora aduz que verificou a veracidade do Fundo de Investimento com a superintendente do Banco Inter, Liliane Soraia Pereira, e obteve a confirmação de autenticidade, tanto por parte da superintendente quanto da vendedora da concessionária.

Para a aquisição da Carta de Crédito, a autora sustentou que
condicionou o pagamento à emissão da nota fiscal do veículo em seu nome, o que teria sido aceito por todas as partes.

Assim, a autora afirma que, em 27/02/2019, firmou o contrato de cessão e transferência de direitos para adquirir o fundo de investimento e, após a confirmação da transferência de R$ 105.000,00 do Banco Inter para a concessionária, efetuou o pagamento de R$ 70.000,00 para o proprietário do fundo.

O problema todo adveio quando, ao tentar retirar o veículo na concessionária, teria sido informada e que o
Banco Inter não havia repassado os R$ 105.000,00, impossibilitando a entrega do automóvel.

Para buscar solucionar o problema, a autora sustenta que
entrou em contato com o Banco Inter e este alegou que havia estornado o valor transferido devido a uma mudança em sua política, o que resultou na frustração da negociação.

Diante dessa situação, a autora desistiu da negociação, mas não recebeu de volta o valor de R$ 70.000,00, nem o veículo que pretendia adquirir.

Para buscar comprovar suas alegações, a autora,
Josilaine
de Souza Gomes, apresentou os seguintes documentos:

Áudio com suposta vendedora da Hyundai (
ID
s
2205912
59 e
220591260
).

Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos entre a autora e Flávio
Shigehiro

Kitazawa
,
sem assinatura
s
,
com logos do Banco Inter e endereço d
o Banco no rodapé do contrato,
no qual
o Sr. Flávio

autoriza
a transferência de titularidade do Investimento F102830J (quitado),
Fundo de Investimento situado no Banco I
nter S.A.
,
no montante de R$ 105.000,000, que seriam repassados à Concessionária
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda
., referente à compra do veículo Hyundai Creta 2.0 AT Prestige, Couro marrom, ano 2019, modelo 2019, cor
“branco polar”
, em troca do pagamento de R$ 70.000,00, em duas parcelas de R$ 35.000,00,
a serem pagas a Fernanda Denise Ferreira e
Crislan
Martins de
Olieira
, ambos com conta bancária na Caixa Econômica Federal
, com o acréscimo de Liliane Soraia Pereira qualificada como Superintendente de Investimentos do Banco Inter
(ID 220591261).

Um documento que seria um
suposto
comprovante de transferência do Banco Inter, no montante de R$ 105.000,00
, para a concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.
, datado de 27/02/2009
(ID
220591262).

Nota Fiscal emitida pel
a Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.
e print de conversa
por
whatsapp
em que certa pessoa parabeniza a autora pela compra e envia a nota fiscal por PDF (ID
220591263).

Comprovantes de transferência da autora para Fernanda Denize Ferreira e
Crislan
Martins de Oliveira, no montante de R$ 35.000,000 para cada
um, ambos com conta bancária na Caixa Econômica Federal (ID
220591264).

Áudio
s
de conversa
s
com a Sra. Liliane (
ID
s
22059
1265
e 220591267
).

Cancelamento de transferência de titularidade do investimento
concernente à carta de crédito, pertencente ao Sr. Flávio
Shigehiro

Kitazawa
,

sem assinatura
s
e produzido por Liliane
Soaraia
Ferreira, que se autoqualifica como Superintendente do Banco Inter
, e no qual
determin
que o Sr. Flávio devolva o valor de R$ 70.000,00 à autora, Sra.
Josilaine
de Souza Gomes (ID 220591266).

Estamos em evidente sede de direito do consumidor, no qual os prestadores de serviço respondem pelos danos causados aos consumidores objetivamente, só se isentando de sua responsabilidade caso comprovem uma das excludentes prevista no
art. 14, § 3o I e II do Código de Defesa do Consumidor
, ou seja,
a inexistência de defeito na prestação ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Contudo,
os princípios que facilitam a defesa do consumidor em juízo, como a inversão do ônus da prova,
não isentam o autor da responsabilidade de apresentar, por sua própria iniciativa, uma prova mínima que sustente o fato constitutivo do direito alegado
.

No caso em exame,
os documentos juntados pela autora
não contam com assinaturas de qualquer pessoa
.

Os áudios
do
whatsapp
também não são suficientes
a provar qualquer relação do Banco com a referida Sra. Liliane Soaria Pereira, que se apresentava como Superintendente do Banco Inter
.

Assevera-se, também, que
os pagamentos foram feitos para terceiros que nem sequer foram partes do
citado
contrato
particular de cessão e transferência de direitos e, ademais, para contas bancárias de outra Instituição Financeira
, qual seja, a Caixa Econômica Federal.

Desse modo,
inaplicável a responsabilidade objetiva aos apelados
, uma vez que
não se trata de
f
ortuito
i
nterno do Banco Inter,

mas de
fortuito externo
,
nos ternos da
Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
,

sendo o caso de se aplicar a excludente
de responsabilidade por
culpa exclusiva ou de terceiros, prevista no
art. 14, §3o, II, do Código de Defesa
do Consumidor
, nestes termos:

Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça
:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
[Grifo nosso]

Código de Defesa do Consumidor
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

[...]

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

[...]
[Grifo
nosso]

Não há provas de que qualquer preposto do Banco Inter tenha participado da negociação
, evidenciando-se que fraudadores criaram contatos
telefônicos
e documentos fictícios para se passarem por colaboradores da Instituição Financeira.

Ademais, uma vez que o valor do suposto golpe foi transferido para contas bancárias de outra Instituição Financeira,
além da ausência de nexo de causalidade, também não se aplica o teor dos
arts
. 2o e 4o da Resolução n.o 4.753/2019 do CMN
quanto ao Banco Inter, pois

tratam de responsabilidade concernente à Instituição Financeira na qual golpistas possuem contas bancárias utilizadas para fraudes,
in
verbis
:

Art. 2o
As instituições referidas no art. 1o, para fins da abertura de conta de depósitos, devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta e, quando for o caso, de seus representantes, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente
, inclusive mediante confrontação dessas informações com as disponíveis em bancos de dados de caráter público ou privado.

[...]

Art. 4o
O contrato de prestação de serviços de conta de depósitos deverá dispor, no mínimo, sobre
:

I -
os
procedimentos para identificação e qualificação dos titulares da conta, observado o disposto no art. 2o;

[...]

III -
as medidas de segurança para fins de movimentação da conta
;
[Grifo
nosso]

Além
disso
, verifica-se que a autora, Sra.
Josilaine
de Souza Gomes
, não logrou êxito em se desincumbir do ônus constante do
art. 373, I do Código de Processo Civil
, eis que não trouxe aos autos qualquer prova que lastreasse suas alegações.

A corroborar o entendimento, cita-se a seguinte ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, de Relatoria do Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELANTE VÍTIMA DE GOLPE – PAGAMENTO DE FALSO NEGÓCIO VIA PIX PARA CORRENTISTA DE BANCO DIVERSO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA RELATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – DEVER DE CAUTELA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Embora a natureza da relação consumerista imponha a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, certo é que não dispensa a comprovação mínima das alegações da parte autora, dos fatos constitutivos de seu direito, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a instituição financeira demonstrou que houve concorrência do consumidor para o perfazimento da fraude, com utilização de sua senha pessoal no aplicativo de celular cadastrado na instituição bancária, para efetuar transferência via pix a terceiro desconhecido, sem a devida cautela. Portanto, resta evidente a ausência de falha nos serviços prestados pelo banco, e a culpa exclusiva da vítima, atraindo a excludente de responsabilidade disposta no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Ausentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil pelo dano sofrido, não há falar em dever de indenizar.

(N.U 1020220-71.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em caso semelhante:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANUNCIADO NA INTERNET MEDIANTE SUPOSTA INTERMEDIAÇÃO DO BANCO RÉU. PAGAMENTO MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE FUNDO DE INVESTIMENTO DE PESSOA ESTRANHA À LIDE, NO VALOR DE R$ 51.640,00 (CINQUENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS), EQUIVALENTE AO PREÇO DO VEÍCULO, A SER TRANSFERIDO PARA CONCESSIONÁRIA APÓS REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO PELO AUTOR DE APENAS R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS) EM FAVOR DE TERCEIROS. AUTOR QUE PRETENDE QUE O BANCO RÉU SEJA
COMPELIDO A TRANSFERIR A QUANTIA REFERENTE AO ALUDIDO FUNDO DE INVESTIMENTO PARA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. APELO DO AUTOR. APLICA-SE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AO CASO DOS AUTOS, DE MODO QUE A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS É OBJETIVA E SOMENTE NÃO RESPONDERÁ PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS SE PROVAR QUE, TENDO PRESTADO O SERVIÇO, O DEFEITO INEXISTE OU O FATO É EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. CONTUDO,
OS PRINCÍPIOS FACILITADORES DA DEFESA DO CONSUMIDOR EM JUÍZO, NOTADAMENTE A INVERSÃO DO ONUS PROBANDI, NÃO DISPENSAM O CONSUMIDOR DE FAZER A PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO,
CONFORME SÚMULA N.o 330 DO TJRJ
. CONTRATO ACOSTADO PELO AUTOR QUE NÃO ESTÁ ASSINADO PELO BANCO E NEM PELA SUPOSTA CEDENTE DO CRÉDITO DECORRENTE DO FUNDO DE INVESTIMENTO E TAMPOUCO CONSIGNA DE FORMA CLARA E EXPRESSA AS OBRIGAÇÕES DO BANCO. ASSIM, TEM-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR QUALQUER CONDUTA ILÍCITA DO BANCO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC, POIS NÃO LOGROU COMPROVAR SUAS AFIRMAÇÕES E TAMPOUCO TROUXE ELEMENTOS QUE DEMONSTRASSEM RESPONSABILIDADE DO RÉU NOS FATOS NARRADOS, ESTANDO EVIDENTE A FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS. AO QUE PARECE O AUTOR FOI SEDUZIDO PELA OFERTA DE SE PAGAR PREÇO BEM ABAIXO DO VALOR DO CRÉDITO A SER CEDIDO, CORRESPONDENTE AO VALOR DO VEÍCULO, E POR ISSO NÃO AGIU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OBJETO DOS AUTOS
, PRINCIPALMENTE EM SE CONSIDERANDO AS FORMALIDADES INERENTES À MODALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DISCUTIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU, POIS HOUVE O
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE ANTE O FORTUITO EXTERNO
, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 14, § 3o, II, DO CDC, TENDO O PRÓPRIO AUTOR CONTRIBUÍDO PARA OCORRÊNCIA DO DANO POR ELE EXPERIMENTADO. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02755196220188190001 202100199848, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 20/09/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2023)
[Grifo nosso]

Por conseguinte, assiste razão ao Banco Apelante, devendo a sentença ser reformada para
julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Assevera-se que, nos termos do
art. 1.00
5 do Código de Processo Civil
, o recurso interposto pelo Banco Inter também aproveita
a Concessionária Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.,
em que pese esta não ter interposto
apelação cível
, pois verifica-se
que
, além d
os interesses dos requeridos
serem
evidentemente
os mesmos
, a sentença condenou as rés de maneira solidária
:

Art. 1.005.
O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns
.

[Grifos nossos]

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela
autora apelante, Sra.
Josilaine
de Souza Gomes.

1. Flagrante dano moral

A apelante sustenta que
os fatos exorbitam o mero aborrecimento decorrente de um inadimplemento contratual e, assim,
os direitos da personalidade da apelante foram violados pela conduta indevida das recorridas e, portanto, a sentença deve ser reformada para que
as apeladas sejam condenadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais.

Pois bem
. Não assiste razão à apelante.

Isso porque, não há que se falar em indenização por danos morais, quando
não há nexo de causalidade entre o dano e a conduta das rés, conforme acima asseverado, uma vez que afasta a responsabilidade das apeladas, em razão da culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, nos termos dos
art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor
, não incidindo, portanto, o disposto nos
arts
.
186 e 927 do Código Civil
.

Nesse sentido, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPROCEDÊNCIA – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE DÉBITO QUITADO EM RAZÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrado nos autos a correlação entre o valor do acordo homologado judicialmente e o valor inscrito no SCR - Sistema de Informações de Crédito, constitui exercício regular de direito a inscrição do nome do devedor.

A indenização por dano moral exige a comprovação do ato ilícito, do dano sofrido e o nexo de causalidade, o que não restou configurado
.

(N.U 1003610-47.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/2024)
[Grifo
nosso]

Diante do exposto
,
conheço
do recurso interposto por Banco Inter S.A.
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

e conheço do recurso interposto por
Josilaine
de Souza Gomes
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial,
condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
em
honorários advocatícios fixados em
12% sobre o valor da causa, já acrescidos de majoração nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024